Tribunal: STF
Processo: HC 235179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.   HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe dos Anjos Martins e Lisa Victoria da Cruz Cardoso, advogados, em 13.11.2023, em benefício de Gleison Cristhian Souza Xavier, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 867.230/PA.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi pronunciado, com outro acusado, em 24.8.2023, pelo juízo da Primeira Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, na Ação Penal n. 0004654-42.2014.8.14.0012, pela imputada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 211 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e destruição ou ocultação de cadáver), contra duas vítimas (e-doc. 14).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0816717-87.2023.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, tendo como objeto a “revogação da prisão do coacto alegando constrangimento ilegal em seu status libertatis, posto que o juízo a quo formou sua convicção completamente sob o manto da dúvida” (fl. 3, e-doc.16). O Relator, Desembargador Pedro Sotero, indeferiu o requerimento de liminar, requisitou informações à primeira instância e determinou vista ao Ministério Público estadual (e-doc. 16).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 867.230/PA no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente daquele Superior Tribunal, em 8.11.2023, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    5. Esse o ato coator impugnado. A defesa alega que “a flagrante ilegalidade se faz presente quando a sentença de pronúncia foi baseada em depoimentos indiretos (informantes que não presenciaram os fatos), e depoimentos sem a mínima garantia de idoneidade em razão de terem sido todos de fatos circunstanciais e de ‘ouvi dizer’ e fundamento no princípio do ‘in dubio pro societate’, ferindo de morte os precedentes desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo de primeiro grau em sua sentença de pronúncia manteve a prisão preventiva com decisão genérica, deixando de indicar os fatos contemporâneos que ensejam a manutenção da prisão cautelar, bem como os fundamentos concretos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que “os indícios precisam ser concretos e aferíveis, e ao contrário do que entende o magistrado, necessitam de provas (...) se engana o juiz ao interpretar que o art. 413, caput, do CPP admite a dúvida como elemento suficiente à pronúncia, e portanto, incorre em inobservância à obrigatoriedade de que haja indícios concretos para tal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que “a inadmissibilidade de pronúncia em caso de dúvida, e com base em ‘in dubio pro societate’, bem como a obrigatoriedade de demonstrar indícios concretos de autoria para pronúncia é como reiteradamente entende o Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Ressalta que, “pela carência de fundamentação e por não demonstrar concretamente a conduta praticada na empreitada criminosa, bem como por não evidenciar os indícios de autoria do Paciente, apontando claramente os elementos de convicção, merece a decisão atacada ser reformada para despronunciar o Paciente” (fl. 21, e-doc. 1).



    Assevera que “nenhuma das pessoas ouvidas em juízo ostenta condição de testemunha ou é fonte direta de informação” (fl. 21, e-doc. 1).



    Assinala que “o Paciente Gleison se apresentou espontaneamente à justiça, e não foi capturado como narrou o juiz quando da manutenção da preventiva na sentença”, e “a prisão preventiva do Paciente, cumprida no ano de 2022, foi decretada em 04.04.2014, ou seja, cerca de dez anos atrás, com base em gravidade (abstrata) da infração, repercussão do fato, temor e sensação de insegurança da população” (fls. 24 e 30, e-doc. 1).



    Realça ser o paciente “pessoa idônea, de família constituída, e pai de 3 (três) filhos menores: o caçula de 6 (seis) meses de idade, N.C.X.D.M, nascido em 13/04/2022, M.E.X.D.M, de 5 (cinco) anos de idade, nascida em 25/10/2016, e S.I.L.S.F., de 8 (oito) anos, nascido em 22/04/2014 (certidões anexas), sempre trabalhou em empregos formais (comprovação anexa), é primário e portador de bons antecedentes, e não integra organização criminosa. Além disso, o paciente possui endereço fixo, residindo juntamente com sua esposa e filhos no endereço colacionado nos autos” (fl. 34, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em caso de não acolhimento do pedido de relaxamento de prisão, a revogação da prisão preventiva com medidas cautelares diversas da prisão é medida que se impõe, por ausência de contemporaneidade da custódia, e por serem suficientes a todas as garantias previstas no art. 312 do CPP, a vista das condições pessoais favoráveis do Paciente” (fl. 35, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus; 



    b) O deferimento da medida liminar para despronunciar o Paciente de ofício; relaxar ou revogar sua prisão preventiva; ou em último caso suspender a ação penal até o julgamento do writ, independentemente dos pedidos liminares anteriores;



    c) No mérito, a concessão da ordem para despronunciar o Paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor;



    d) Na eventualidade do não conhecimento do Writ, requerem os impetrantes a concessão da ordem de ofício para relaxar ou revogar sua prisão preventiva, bem como despronunciar o paciente.



    Por fim, requer ainda a juntada do instrumento de procuração em anexo, sendo anotado ao feito o nome e a OAB de seus advogados, bem como para que todas as publicações e/ou intimações sejam remetidas única e exclusivamente em nome dos patronos Felipe dos Anjos Martins, advogado com inscrição na OAB/BA de número 73.651, e Lisa Victoria da Cruz Cardoso, advogada com inscrição na OAB/BA nº 73.909, sob pena de nulidade” (fl. 39, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 867.230/SP, que tem como objeto o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0816717-87.2023.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará.



    O ato questionado na presente impetração é monocrático, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito do habeas corpus lá impetrado. Aguardam-se informações da primeira instância e parecer do Ministério Público daquele Estado. No Superior Tribunal de Justiça, ainda não houve o trânsito em julgado do ato apontado como coator.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegalidade, antijuridicidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.(...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados, até mesmo porque o Tribunal estadual analisou apenas o requerimento liminar, dando prosseguimento, com a urgência que o caso impõe, ao julgamento da ação.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, e crime de destruição ou ocultação de cadáver.



    No presente habeas corpus, a defesa pede a nulidade da sentença de pronúncia proferida na Ação Penal n. 0004654-42.2014.8.14.0012, em trâmite na Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Cametá/PA, com a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria imputada ao paciente e carência de fundamentação.



    11. Na decisão de pronúncia do paciente, com outro acusado, convencido da materialidade do delito de homicídio, o juízo competente concluiu existirem indícios suficientes de autoria imputados ao paciente:



    “Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação a ambos acusados, à vista das declarações das testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas tanto em sede policial quanto em juízo, conforme colaciono abaixo o que de mais importante foi dito pelas partes ouvidas e que convencem que os acusados devem ser pronunciados e submetido ao procedimento do júri popular: A testemunha não compromissada por ser companheira do corréu Gleison, ROSANGELA PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA em juízo declarou que (...).



    A testemunha não compromissada por ser irmão das vítimas, LEONARDO GONÇALVES FIEL declarou em juízo que (...).



    DUANA RAQUEL DA SILVA FERNANDES, testemunha não compromissada por ser amiga da vítima Luana, em juízo afirmou que (...).



    O acusado GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, em juízo, negou a prática dos crimes e atribuiu a autoria dos delitos somente ao corréu JOSE WELTON. Aduziu que o corréu lhe confessou que havia assassinado as vítimas utilizando uma arma de fogo. Ademais, afirmou que fugiu da cidade de Cametá porque ficou com medo de morrer.



    Nesse diapasão, encontram-se presentes os indícios de autoria necessários à pronúncia em relação aos réus, à vista das declarações das testemunhas ouvidas em juízo. In casu, as circunstâncias dos crimes, o local em que foram cometidos, a suposta motivação e a prova testemunhal apontam para a necessidade de levar este feito para apuração perante o juiz natural competente da causa, ou seja, o Tribunal do Júri.



    Outrossim, não se vislumbra, a priori, qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade do fato. Tampouco qualquer excludente de culpabilidade, por serem os acusados imputáveis, terem, certamente, consciência da ilicitude do fato e lhe serem, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiram sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.



    Quanto às qualificadoras sustentadas pelo MP, não foram produzidas provas robustas a embasar eventual rejeição nesta fase, razão pela qual devem ficar MANTIDAS de modo a serem submetidas ao Juízo natural de crimes desta natureza, qual seja, ao Conselho de Sentença. (...)



    Doravante, entendo que imiscuir-se em depoimentos ou em teses defensivas, neste momento processual, em que pese o excelente labor realizado tanto pela acusação quanto pela defesa, seria antecipar eventual julgamento do qual este juiz não é o competente para fazê-lo, sendo que tal atribuição é dos cidadãos que formarão o eventual Conselho de Sentença. 



    Enfim, os elementos existentes nos autos foram suficientes para o convencimento deste Magistrado de que os acusados devem ser pronunciados, a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa: Tribunal do Júri” (fls. 5-10, e-doc. 14).



    Sobre o direito de apelar em liberdade, na mesma decisão, o juízo de primeiro grau decidiu:



    “III – DA PRISÃO PREVENTIVA



    Nego aos acusados o direito de apelar em liberdade e mantenho suas custódias cautelares, pois entendo subsistentes os motivos das prisões preventivas. A gravidade, em tese, dos delitos, o modus operandi das condutas, somado ao fato de terem se evadido do distrito da culpa, logo após o cometimento das infrações penais e permanecidos foragidos da justiça por vários anos, evidenciando que pretendiam se furtar à aplicação da lei, demonstrando que em liberdade oferecem risco concreto para a sociedade. 



    Ademais, a manutenção das custódias é medida necessária para assegurar, até final decisão, os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral, pendente ainda a segunda fase do procedimento, com o julgamento do feito perante o Conselho de Sentença. Anoto ainda que, a despeito da alegação de que o acusado Gleison possui endereço certo e ocupação lícita, a sua prisão só foi cumprida posteriormente 8 anos depois, já no Estado da Bahia, a partir de representação da autoridade policial, sob o fundamento de que, depois do fato, o acusado teria se evadido do distrito da culpa” (fls. 10-11, e-doc. 14).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição de liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar. 



    Este Supremo Tribunal decidiu “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUALPENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.952-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 149.140, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Réu preso preventivamente no curso da instrução. Manutenção da prisão na sentença condenatória do Tribunal do Júri. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Hipótese em que a prisão processual foi decretada no curso da instrução processual penal, mantida por ocasião da pronúncia e ratificada após a condenação do réu pelo Tribunal do Júri. Prisão decretada a partir da consideração de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, desferiu disparo de arma de fogo contra a companheira. 3. A manutenção da prisão encontra fundamento, ainda, na jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.077-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.11.2021).



    É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Na espécie, o decreto de prisão preventiva foi mantido em sentença de pronúncia, sendo realçado que “a sua prisão só foi cumprida posteriormente 8 anos depois, já no Estado da Bahia, a partir de representação da autoridade policial, sob o fundamento de que, depois do fato, o acusado teria se evadido do distrito da culpa” (fl. 11, e-doc. 14). Evidencia-se, assim, o risco concreto e atual à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.



    Este Supremo Tribunal decidiu que “a sentença de pronúncia consubstancia título novo, em que se decide sobre a decretação ou a manutenção da custódia cautelar do acusado” (HC n. 90.809, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 28.3.2008).



    Presente é o atendimento ao requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal e do decidido pelo Supremo Tribunal, no sentido de que, “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, 
DJe 20.3.2019).



    14. Sobre a alegação de ausência de fundamentação válida na sentença de pronúncia, no art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, basta a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, portanto, prova inconteste de autoria, como argumenta a defesa. 



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    15. Ademais, eventual acolhimento das teses de nulidade da defesa, para reexame das razões de convencimento das instâncias antecedentes que levaram à pronúncia do paciente, demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA PARA DECIDIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA DA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 122.360-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2014). 



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a q